Tribunal: TJMT
Processo: 1035854-05.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035854-05.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[FABIANO PEREIRA VIEIRA - CPF: 017.736.431-93 (APELANTE), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE EXTRAIR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC – RECURSO APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Previdenciária de Concessão de Benefício por Incapacidade – laudo pericial conclusivo – possibilidade de reabilitação – requisitos de aposentadoria por invalidez não preenchidos – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

Não obstante a sentença tenha consignado o reexame necessário, não deve ser conhecido, pois, de uma simples verificação dos autos e cálculo aritmético, é possível constatar que o proveito econômico obtido na demanda não atinge o limite estabelecido no artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.

Laudo pericial conclusivo ao dispor que o autor, ora apelante, está incapacitado parcial e permanente para a atividade laboral.

3.

Possibilidade de reabilitação.

4.

A prova pericial
exerce importante influência na formação do convencimento do julgador (arts. 371 e 479 do CPC), principalmente quando é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais.

5.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível com Remessa Necessária interposta por FABIANO PEREIRA VIEIRA em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
ação previdenciária de concessão de benefício por incapacidade c/c tutela de urgência
ajuizada em desfavor do

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, julgou parcialmente procedente o pedido consistente imediata concessão do benefício auxílio-acidente (art. 86, Lei n. 8.213/91).

Nas razões recursais, o apelante aduz que faz jus ao benefício de auxílio-doença com sua posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, em razão de estar totalmente impossibilitado ao exercício das atividades laborais, ao passo que houve a cessação indevida do respectivo auxílio que recebera por 6 (seis) anos.

Atribui equívoco pelo perito ao constar que exerce atividade laborativa de fabricação de pastel, o que não condiz com a realidade dos fatos, sendo que o magistrado se baseou exclusivamente nesse laudo pericial.

Assevera, ainda, que não pode ser readaptado em função diversa da habitual, pois foi confirmada sua inaptidão para o desempenho de atividades laborais, consoante Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) e relatório médico.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida para restabelecer o auxílio-doença, desde o dia seguinte ao da cessação, com posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, bem como pagar os atrasados decorrentes e seus consectários, na forma da lei.

Tempestividade certificada no Id. 81056159.

Parte beneficiária da justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

Instada a manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça declinou pela ausência de circunstância justificadora da intervenção ministerial (Id. 88159450).

À Secretaria para retificação da autuação no sistema PJe, a fim incluir na Classe o termo Remessa Necessária, nos termos contidos na sentença.

Inclua-se em pauta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022